Tribunal: STF
Processo: RE 456581
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994 E SUCESSIVAS REEDIÇÕES.
AUTONOMIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
A questão concernente à autonomia legislativa do
 Distrito Federal (art. 32, § 1º da CF) não foi analisada no acórdão
 recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração, faltando,
assim, o devido prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da
 matéria em sede de agravo regimental.
Agravo regimental a que se
nega provimento.